Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO DE AUTOMÓVEL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE PARA O RISCO. MÁ-FÉ. NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PRÊMIO PELO RISCO AUMENTADO. SALVADO. ENTREGA À SEGURADORA. SEGURO POR VALOR CERTO. INDENIZAÇÃO COM REPOSIÇÃO DO EQUIVALENTE DA COISA. NÃO CABIMENTO.

1. Não é abusiva a recusa de indenização securitária quando há divergência substancial entre as informações prestadas na contratação do seguro e na comunicação do sinistro, sendo cabível a cobrança, pela Seguradora, da diferença do prêmio pelo risco agravado.

2. Há má-fé do segurado que, por si, faz declarações inexatas e omite circunstância que sabia e que, inexoravelmente, influiriam na aceitação da proposta ou no valor do prêmio cobrado (CC, art. 766). Também há má-fé quando o segurado não comunica à Seguradora, no curso do contrato, de aumento do risco segurado.

3. Demonstrada a má-fé do segurado, que, por si, fez declarações inexatas e omitiu informações relevantes sobre o risco a ser coberto, ou que não comunicou à Seguradora, no curso do contrato, aumento do risco segurado, é devida a indenização com a cobrança da diferença do prêmio, se não ficar demonstrado o nexo de causalidade entre o elemento de risco omitido e o sinistro.

4. O contrato de seguro é regido pela extrema boa-fé. O segurado tem o dever de comunicar à Seguradora mudanças nos fatores de risco que surgirem no curso do contrato (CC, art. 769).

5. É devida a entrega do salvado à Seguradora no caso de indenização por perda total de veículo, podendo ser imposta essa entrega como condição para pagamento da indenização.

6. No contrato de seguro com valor limitado de cobertura não pode o Juiz modificá-lo e obrigar a Seguradora a fazer a reposição pelo equivalente da coisa (CC, at. 776), com base em tabelas especializadas. A modalidade de cobertura influencia o valor do prêmio, o preço pago pelo seguro, havendo desrespeito ao equilíbrio econômico do contrato determinar indenização maior do que a cobertura contratada para atender conveniência do segurado após o sinistro.

7. Recursos conhecidos. Recurso da autora não provido. Recurso da ré parcialmente provido.